Tribunal: TJBA
Processo: 8031698-55.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

CCSL15

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031698-55.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: NERIVALDO SILVA MUNIZ

Advogado(s)
:
DORA ANALI DOS SANTOS SANTOS, THAINARA OLIVEIRA SILVA SANTOS, DANIEL ARAUJO RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE DISCOPATIA DEGENERATIVA LOMBAR. RECUSA BASEADA EM PARECER DE JUNTA MÉDICA. AUTORIZAÇÃO POSTERIOR PELA OPERADORA DOS PROCEDIMENTOS INICIALMENTE NEGADOS. RECONHECIMENTO TÁCITO DA NECESSIDADE MÉDICA E DA IMPROPRIEDADE DA RECUSA. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Beneficiário de plano de saúde ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais contra operadora que negou cobertura de procedimentos cirúrgicos prescritos para tratamento de quadro de dor em coluna lombar e discopatia degenerativa. A operadora posteriormente autorizou os procedimentos durante o trâmite processual. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a operadora ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão:

Regularidade da negativa de cobertura e configuração de danos morais indenizáveis, bem como adequação do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir:

Negativa irregular diante da autorização posterior pela própria operadora, constituindo reconhecimento tácito da necessidade médica. Configuração de danos morais pela recusa indevida em caso de dor crônica. Necessidade de redução do quantum observando razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir indenização de R$ 15.000,00 para R$ 8.000,00.

Teses jurídicas aplicadas:

1. A autorização posterior pela operadora dos procedimentos inicialmente negados constitui reconhecimento tácito da impropriedade da recusa.

2. A recusa indevida de cobertura médica em situação de dor crônica configura dano moral indenizável.

3. O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Legislação
: Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde); Resolução Normativa 424/2017 da ANS; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência:
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2153604-10 .2024.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 07/06/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024; TJ-SP - AC: 10094831520208260009 SP 1009483-15.2020 .8.26.0009, Relator.: Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 20/06/2022, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2022; AgInt no REsp n. 1.923.442/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.; STJ - AgInt no AREsp: 1748599 SP 2020/0216766-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031698-55.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada NERIVALDO SILVA MUNIZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença recorrida, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 15 de julho 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator